Tribunal: TJES
Processo: 5003103-20.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003103-20.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: WILSON MURGIA MULLER e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003103-20.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:

WILSON MURGIA MULLER, STELAMAR CANCIAN MULLER

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CRUZEIRO. CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DISSABORES QUE NÃO SE LIMITAM SIMPLESMENTE AO CANCELAMENTO DA VIAGEM. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 5º DA LEI 14.046/2020. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONHECIMENTO PRÉVIO DE PERIGO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS. VIOLAÇÃO DO ART. 6º, III, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
WILSON MURGIA MULLER e STELAMAR CANCIAN MULLER
em face de
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVICOS DE ASSISTENCIA S/A.

Em síntese, as partes autoras alegam que adquiriram passagem de cruzeiro internacional com a primeira requerida, estando a viagem marcada para o dia 02/01/2022. No entanto, pouco depois, o contrato foi unilateralmente alterado para retirar do roteiro do cruzeiro a passagem da embarcação por outros países, restando apenas um cruzeiro internacional. Os requerentes mesmo assim aceitaram a alteração e viajaram até o local de embarque, na nova data estabelecida para que fosse realizado.

Ao chegar ao local e esperar por diversas horas, receberam a notícia de que o cruzeiro havia sido cancelado por determinação dos órgãos sanitários. Por causa do ocorrido, os requerentes tiveram que arcar com despesas extras para viajar de volta à sua cidade.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial e
condeno
a Requerida MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA a pagar a cada Autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data agendada para o início do turismo (02 de janeiro de 2022).

Condeno
a MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, ainda, a efetuar o pagamento de R$797,75 (setecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) em favor de e a quantia de R$1.103,25 (um mil, cento e três reais e vinte e cinco centavos) em benefício de STELAMAR CANCIAN MULLER pelos danos materiais sofridos, corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros legais a contar da citação.

Julgo improcedentes os pedidos formulados em face de EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S/A.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3742810, a primeira requerida (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) interpôs Recurso Inominado, argumentando pela ausência de danos morais ou materiais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

No tocante ao dano moral indenizável, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, assim como explicitado em sede de sentença, o cerne dos problemas enfrentados pelos recorridos foi a falta de gestão correta do problema,. A falha na prestação do serviço se deu tanto pela ausência de aviso prévio do ocorrido quanto pela demora nas respostas para os mais de 2 mil passageiros que estavam prestes a embarcar quando receberam a notícia do cancelamento, conforme noticiou o G1 (ID nº 3742700, p.11).

Nesse sentido, considerando que os dissabores experimentados pelas partes notadamente ultrapassam o mero aborrecimento e atingiram a estabilidade psíquica dos recorridos, uma vez que esperaram horas para embarcar e ainda experimentaram grandes desconfortos, como fome e falta de informações concretas, tudo isso em um local distante de sua casa. Portanto, é certo que ficaram configurados os danos morais.

Ainda, embora invocado o art. 5º da Lei 14.046/2020 pela parte recorrente, que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos originados por caso fortuito ou força maior, relacionados à pandemia da Covid-19, não gerem danos morais, no presente caso o fato gerador dos danos morais não é o cancelamento e eventual adiamento da viagem, mas as consequências de como se deu o ocorrido e como a situação foi administrada pela empresa recorrente. Este tem sido o entendimento das Turmas Recursais:

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PASSAGEM AÉREA. DESCASO NA REMARCAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 5º DA LEI N. 14.046/20. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] V. A controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade ou não de indenização por danos morais na hipótese de caso fortuito e força maior, a teor do que disciplina o art. 5º da Lei n. 14.046/2020. VI.
Analisando os autos, verifica-se que o pedido de indenização por dano moral não se fundamenta no simples cancelamento da passagem aérea, mas sim no descaso da parte ré em realizar a remarcação das passagens e possibilitar a utilização do crédito concedido (ID 31144244, 31144243, 31144245) afastando-se, assim, a aplicação do art. 5º da Lei n. 14.046/20 do caso concreto
. VII. Com efeito, restou comprovado nos autos que a parte ré não envidou maiores esforços para solucionar o problema da remarcação das passagens dos autores, bem como que não lhes prestou o auxílio necessário para que pudessem efetivar a remarcação e utilizar os créditos concedidos. Além disso, em virtude da falha na prestação dos serviços pela recorrente a parte autora precisou realizar a viagem por outra via, a terrestre, o que ocasionou um aumento de quase 11 horas na viagem (ID 31144246). VIII. Desse modo, a situação narrada extrapola o limite do mero aborrecimento, causando aflição, angústia, frustração e desgaste emocional aptos a subsidiar reparação por dano moral. IX. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o valor arbitrado a título de dano moral afigura-se adequado e, portanto, deve ser mantido. X. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em R$ 600,00, por equidade. XI. A Súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 Lei nº 9099/95). (JECDF; ACJ 07054.70-07.2021.8.07.0020; Ac. 140.0991; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 11/02/2022; Publ. PJe 04/03/2022) (g.n.)

Relação de consumo. Reparação de danos. Cruzeiro marítimo cancelado em razão da pandemia da COVID-19. Requeridas que, apesar de dois reagendamentos, não prestaram o serviço e não disponibilizaram carta de crédito aos consumidores. Restituição do preço. Inteligência do art. 2o., da Lei n. 14.046/2020. Devolução que, entretanto, deverá ser efetuada até o dia 31/12/2022, conforme art. 2o., § 6o., I, da Lei n. 14.046/2020.
Danos morais configurados na espécie, que não decorrem única e exclusivamente do cancelamento do cruzeiro, não encontrando, portanto, vedação no art. 5o., da Lei n. 14.046/2020
. Aborrecimentos e angústia que tiveram origem no péssimo atendimento dispensado aos autores pelas requeridas após o primeiro cancelamento. Indenização devida na espécie, considerando os desdobramentos do evento. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1021449-56.2021.8.26.0003; Relator (a): Cláudia Maria Chamorro Reberte Campaña -Sto. Amaro; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022) (g.n.)

Isto posto, entendo como correto o reconhecimento dos danos morais indenizáveis, tendo sido estes estabelecidos em patamar razoável, qual seja o valor de R$3.000,00 (três mil reais), não se demonstrando desarrazoado ou onerosos em razão da condição do recorrente e do efetivo prejuízo causado às recorridas.

A respeito da indenização por danos materiais, com vistas no argumento trazido pela parte de que está ausente o ato ilícito, principalmente por ter alegado haver a tentativa de contato com os clientes para a realização do ressarcimento, não entendo que este deve prosperar.

Dever de indenizar no caso em tela fica verificado quando analisada a demora na prestação da informação aos passageiros, principalmente verificada a alegação da ANVISA, em reportagem produzida pelo G1 mencionada anteriormente, de que os recorrentes haviam sido informados acerca da impossibilidade da realização da viagem um dia antes da data marcada para o embarque (ID nº 3742700, p.13). Mesmo assim, demorou para prestar as informações adequadas, o que resultou na ida dos recorridos para o local da viagem e na espera demasiada no local do embarque.

Ainda, percebida a patente relação de consumo entre as partes e sendo verossímil a alegação das partes recorridas, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária (art. 6º, VIII, do CDC), pelo que caberia à requerida, ora recorrente, provar a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, como a prova de que, como trazem em sua tese de defesa, foram informados acerca do impedimento da realização da viagem somente na noite do dia da viagem, o que não foi demonstrado nos autos.

Inclusive, alguns dias antes da viagem, a irmã da recorrida, que também iria participar do passeio, recebeu uma mensagem confirmando que não havia alteração na programação do cruzeiro, inclusive dando a entender que não haveria perigo de eventuais cancelamentos, mesmo que as operações do MSC Splendida já tivessem sido interrompidas há não muito tempo atrás, sendo necessária nova avaliação da Anvisa, que poderia liberar ou não a realização da viagem (ID nº 3742700, p.13).

A falta de transparência pela empresa recorrente, por não ter informado a real situação que envolvia a liberação da viagem pelo órgão sanitário, demonstra claramente uma violação ao dever de informação ao consumidor, disposto no art. 6º, III, do CDC, revelando, assim, a existência do ato ilícito.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)